Tribunal: STF
Processo: HC 208096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.10.2021 por Merhej Najm Neto e outro, advogados, em benefício de Higor Daniel Nobre Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 695.951, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.951 e manteve o regime inicial fechado imposto na condenação do paciente, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, às penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.



    2. Os impetrantes narram ter sido o paciente “processado e condenado em 1º grau à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial fechado por suposta prática de tráfico de drogas.



    Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio da sua 8ª Câmara Criminal manteve a decisão de 1º grau, negando lhe o benefício descrito no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, e também a fixação de regime intermediário.



    Impetrado Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça com o fim de que fosse fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, este órgão colegiado negou-lhe a liminar, bem como todo o pedido daquele remédio constitucional, mantendo o regime fechado para início do cumprimento de pena e acrescentando fatos novos em grau de recurso exclusivo da defesa o que é vedado por este STF”.



    Alegam que o paciente seria primário, “com família estrutura e emprego fixo”, e não pertenceria a organização criminosa.



    Apontam contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, aos §§ 2º e 3º do art. 33 e ao art. 59 do Código Penal, pois o regime inicial fechado teria sido imposto com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado.



    Asseveram que “não há um único trecho na decisão de 1º grau que faça menção a quantidade de drogas apreendida para justificar a fixação do regime inicial fechado, isso só ocorreu nas instâncias superiores, pasme, em recurso exclusivo da defesa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pleiteia-se, in limine, a fixação do regime inicial semiaberto, até final julgamento deste writ.



    (…) dignem-se Vossas Excelências concederem a ordem de habeas corpus fixando o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento de pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se na denúncia ajuizada contra o paciente:



    “Consta dos autos de inquérito policial que no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 14h06min., na Avenida Cecap 5, 1, bloco-6B, apto. 24, José Faleiros, nesta cidade e comarca, HIGOR DANIEL NOBRE SILVA, qualificado as fls. 25/29, ofendeu a integridade corporal de sua companheira BRUNA ELLEN LISBOA PEREIRA, causando-lhe lesões corporais (cf. laudo pericial de fls. 23).



    Consta, ainda, que no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 14h06min., na Avenida Cecap 5, 1, bloco-6B, José Faleiros, nesta cidade e comarca, HIGOR DANIEL NOBRE SILVA, qualificado as fls. 25/29, tinha em depósito, com finalidade comercial, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de pedra, com peso bruto aproximado de 15,0g; 157 (cento e cinquenta e sete) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 288,0 g; e 840,0 g de maconha, divididas em 02 (dois) tijolos, 01 (uma) porção individual e 78 (setenta e oito) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de fls. 16/19, laudo de exame químico toxicológico de fls. 97/98 e exame de corpo de delito de fls. 23)”.



    Em 13.5.2021, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e quinhentos dias-multa, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP assentou:



    “Num primeiro momento de se destacar que na primeira versão apresentada na fase policial, posteriormente confirmada em juízo pelo relato dos policiais, a companheira do réu, Bruna, declarou que tinha conhecimento de que HIGOR comercializava drogas, o que denota a persistência no tempo da atividade criminosa (fl. 06). Não fosse apenas isso há de se destacar que a diversidade e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos demonstram que o réu já estava havia tempos embrenhado no mundo do crime, pois pequenos traficantes não se iniciam nas vendas espúrias com quase um quilo de entorpecente variado. Nem mesmo dinheiro para aquisição de tamanha quantidade de drogas eles possuem.



    (…) Concretizo a pena do tráfico, portanto, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo legal.



    O regime fechado é único adequado para o cumprimento da pena de reclusão, do tráfico, pois é o único compatível com a extrema gravidade do delito e com as provas claras de que ao comércio espúrio o réu já vinha se dedicando a tempos”.



    Ao manter a sentença condenatória, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, confirmando a fixação do regime inicial fechado:



    “Também deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena imposta, com espeque nas circunstâncias da prisão e demais evidências constantes do caderno processual, que revelam a gravidade concreta do comportamento e, por isso, evidencia a necessidade de tratamento penal enérgico”.



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 695.951:



    “Em relação ao regime prisional, registro que a quantidade, variedade e a natureza da droga apreendida na empreitada criminosa (mais de 840 gramas de maconha e 157 pinos com cocaína), aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa e proferir o julgado objeto da presente impetração.



    5. Embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, esse regime prisional foi imposto ao paciente com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O AGRAVANTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.108-AgR, de minha relatoria, DJe 30.9.2021).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    6. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de que “não há um único trecho na decisão de 1º grau que faça menção a quantidade de drogas apreendida para justificar a fixação do regime inicial fechado, isso só ocorreu nas instâncias superiores, pasme, em recurso exclusivo da defesa”.



    Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, está evidenciado que o fundamento pelo qual fixado o regime inicial fechado, consistente na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, foi apresentado desde a sentença condenatória e confirmado em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça. Descabido cogitar-se de acréscimo de fundamentação pelas instâncias antecedentes “em recurso exclusivo da defesa”.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora